Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de “suspensão do prazo de resposta” até julgamento de Reclamação apresentada pelo demandante com fundamento nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (ID 54564989). Em consulta ao andamento da Reclamação no 0753619-26.2023.8.07.0000, verifica-se que não houve concessão de efeito suspensivo. Lado outro, o incidente apresentado não suspende o prazo para recurso em face do acórdão proferido nos presentes autos. Assim, nada a prover quanto ao requerimento formulado. Certifique-se o trânsito em julgado do decisum colegiado e remetam-se os autos à origem (ID 50736905). Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46